Tribunal: CARF
Processo: 11128.720018/2011-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Larissa Nunes Girard
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.720018/2011-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.010 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de maio de 2021
Recorrente
RANUR AGENCIAMENTO DE CARGAS E TRANSPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 01/02/2011
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
INOCORRÊNCIA.
O agente de carga é responsável pela prestação de informação à Receita
Federal sobre a desconsolidação da carga e responde pelo descumprimento de
prazo a que der causa.
NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA.
A omissão na análise de argumento relevante e das provas carreadas na
impugnação caracteriza cerceamento do direito de defesa, a demandar anulação
do acórdão recorrido para que outro seja produzido com apreciação das razões
de inconformidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a
preliminar e dar provimento parcial ao recurso para anular a decisão de primeira instância e
determinar a devolução do processo à DRJ para que profira novo julgamento, nos termos do voto
da relatora. Votaram pelas conclusões quanto à preliminar os conselheiros Vinicius Guimarães,
Walker Araújo, José Renato Pereira de Deus, Denise Madalena Green e Gilson Macedo
Rosenburg Filho.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinícius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração lavrado para a aplicação de multa ao agente de carga
pela prestação de informação relativa à desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.720018/2011-72
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.010 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.720018/2011-72

Receita Federal, com base no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, in
verbis:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
....................................................................................................................................
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
.....................................................................................................................................
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora
de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
[...] (grifado)
Conforme o Auto de Infração, a interessada deveria ter inserido no Siscomex
Carga as informações sobre os Conhecimentos Eletrônicos (HBL) no 151105017774394 e
151105017779272 no prazo mínimo de 48 horas antes da atracação do navio, ocorrida em
03.02.2011 às 18h33min, mas o fez em prazo inferior, razão pela qual os CEs foram bloqueados
automaticamente pelo sistema.
Em sua Impugnação, a interessada alegou que o transportador não a avisou do
adiantamento de dois dias na data de atracação, não podendo ser responsabilizada pela perda do
prazo, justificada, e que se deu por apenas 12 minutos; que não ocorreu qualquer prejuízo à
fiscalização; e, por fim, requereu a aplicação de denúncia espontânea. Instruiu o recurso com
telas de sistema e cópias dos documentos originais.
Por meio do Acórdão DRJ no 12-96.980, dispensado de ementa, a Delegacia de
Julgamento decidiu pela manutenção do lançamento em sua integralidade.
O interessado tomou ciência do resultado do julgamento em 22.05.2018,
conforme Aviso de Recebimento à fl. 124, e protocolizou o Recurso Voluntário em 28.05.2018,
conforme Termo de Solicitação de Juntada à fl. 125.
No Recurso Voluntário, a recorrente alegou preliminarmente a ilegitimidade
passiva do agente de carga. Quanto ao mérito, repisou os argumentos anteriores, citando, como
reforço para a tese da denúncia espontânea, a antecipação de tutela em ação movida pela ACTC,
e acrescentando o pedido de aplicação retroativa da revogação da penalidade, com base no art.
106, inciso II, do CTN, em virtude da publicação da Instrução Normativa RFB no 1.473/2014.
É o relatório.
Voto
Conselheira Larissa Nunes Girard, Relatora.
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, inclusive
tempestividade, razão pela qual dele tomo conhecimento.
Ilegitimidade Passiva
A recorrente não alegou esta matéria na impugnação, contudo a primeira instância
trouxe a questão para os autos, ainda que superficialmente. Portanto, entendo que deve ser
conhecida por enquadrar-se na alínea “c” do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972 – destina-
se a contrapor razões posteriormente trazidas aos autos.
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.010 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.720018/2011-72

De forma sintética, temos as seguintes alegações nesta preliminar: a
responsabilidade pelo registro das informações no sistema é da empresa transportadora,
descabendo imputar a qualquer representante a penalidade pelo descumprimento da obrigação; a
responsabilização solidária deve decorrer de expressa previsão legal; a recorrente não é
transportador internacional ou agente de carga, mas desconsolidador nacional, comparável a um
agente de navegação e, dessa forma, não contido na alínea “e” do inciso IV do art. 107 do
Decreto-Lei no 37/1966; o desconsolidador é apenas mandatário do transportador, recaindo a
responsabilidade sobre o mandante, como definido na Súmula TRF no 192; como consta do HBL
e das telas do Siscomex Carga anexos ao lançamento, a recorrente é mero agente de carga.
De pronto, chama a atenção a falta de coerência da recorrente no que toca à sua
própria definição – ora afirma ser agente de carga, ora renega essa condição. E tenta criar um
tipo de oposição, inexistente, entre agente de carga e desconsolidador.
Para os fins da nossa análise, limitada à atuação desse interveniente perante a
Receita Federal, basta-nos saber que desconsolidador é a empresa nacional que representa um
consolidador estrangeiro (NVOCC) para efetuar a desconsolidação da carga na importação, ao
passo que o agente de cargas é a empresa nacional que efetua tanto a desconsolidação de cargas
na importação quanto a consolidação de cargas para a exportação.
Por certo que a recorrente, que possui por razão social o nome Ranur
Agenciamento de Cargas e Transportes Ltda. e, por objeto social, o “transporte de cargas,
comissária na área de exportação, importação, assessoria e despachos aduaneiros, agenciamento,
consolidação de cargas marítimas, aéreas internacional e doméstica”, é um agente de cargas e é o
desconsolidador nesta operação, como consta do conhecimento filhote (HBL).
Esclarecido esse ponto, passemos aos argumentos.
Temos como premissa básica da defesa que a responsabilidade pela prestação de
informações é do transportador, a quem deve ser imputada a penalidade. A meu ver, é do
equívoco nesta premissa que decorre todo o desacerto que se segue na preliminar, como se verá a
seguir.
A obrigação, expressa em lei, para que o representante do transportador preste
informações sobre a carga, consta da legislação aduaneira há muito tempo, a exemplo do que
consta no Regulamento Aduaneiro de 1985, o Decreto no 91.030, que prevê que “os agentes
autorizados de embarcações procedentes do exterior” são obrigados a prestar informação sobre
o veículo e sobre a carga.
O que não existia nessa época era a atribuição de responsabilidade ao
transportador em relação ao tributo, nem a definição do representante como responsável solidário
com o transportador pelo tributo eventualmente devido, o que se resolveu com a publicação do
Decreto-Lei no 2.472/1988, que alterou o art. 32 do Decreto-Lei no 37/1966 da seguinte forma:
Art . 32. É responsável pelo imposto:
I - o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob
controle aduaneiro, inclusive em percurso interno;
II - o depositário, assim considerada qualquer pessoa incubida da custódia de
mercadoria sob controle aduaneiro.
Parágrafo único. É responsável solidário:
a) o adquirente ou cessionário de mercadoria beneficiada com isenção ou redução do
imposto;
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.010 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.720018/2011-72

b) o representante, no País, do transportador estrangeiro. (grifado)
Assim, a partir de 1988 o representante no País passou a responder solidariamente
com o transportador em relação a eventual exigência de tributos e penalidades pecuniárias
decorrentes de infração à legislação aduaneira, razão pela qual tornou-se inaplicável a Súmula
TRF no 192 invocada pela recorrente, que fixava que o agente marítimo não era responsável
tributário nem se equiparava ao transportador.
Ocorre que este processo não trata de tributo, mas de infração relacionada à
prestação de informação pelo transportador. Devemos, portanto, buscar os dispositivos legais
que regulam os deveres instrumentais aos quais estão sujeitos o transportador e o seu
representante.
Nesse caminho, vemos que aquela obrigação para que o representante do
transportador prestasse informações, constante do Regulamento Aduaneiro/1985, foi também
aperfeiçoada, por meio de alteração do art. 37 do Decreto-Lei no 37/1966, que passou a ter a
seguinte redação a partir de 2003:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e
no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem
como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem
prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas. [...]
(grifado)
A partir da alteração acima, passou a existir definição expressa em lei sobre a
obrigação do agente de carga em prestar as informações requeridas pela Receita Federal. Embora
não seja definido no artigo quais seriam exatamente essas informações, foram elencadas as
operações de interesse para o controle aduaneiro: consolidação ou desconsolidação de cargas e
serviços conexos.
Outra observação acerca do art. 37 é que, pelo modo como foi redigido, é
inequívoca a necessidade de disciplinamento infralegal para que o dispositivo alcance a sua
plena eficácia, haja vista ser impossível prestar a informação enquanto a Receita Federal não
definir a forma, o prazo e o interveniente que deve fazê-lo.
Para o modal marítimo, a legislação infralegal é a Instrução Normativa RFB no
800/2007, que definiu minuciosamente prazos e informações a serem prestadas por cada tipo de
transportador ou representante. E para o tema de nosso interesse, desconsolidação da carga, ela
fixou que o interveniente responsável pela prestação de informação é o agente de carga
consignatário do CE genérico, conforme art. 18 abaixo:
Seção VI Da Informação da Desconsolidação da Carga
Art. 17. A informação da desconsolidação da carga manifestada compreende:
I - a identificação do CE como genérico, pela informação da quantidade de seus
conhecimentos agregados; e
II - a inclusão de todos os seus conhecimentos eletrônicos agregados.
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar como
consignatário do CE genérico ou por seu representante. [...] (grifado)
À vista do exposto, considero que a interpretação sistemática da legislação nos
leva à conclusão de que, apesar de transportador e agente de carga serem responsáveis por
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.010 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.720018/2011-72

prestar informações, no que toca à desconsolidação a obrigação é do agente de carga. É ele o
sujeito passivo dessa obrigação acessória.
Dada a complexidade dos intervenientes do modal marítimo, em que atuam
armadores, NVOCC, agências marítimas e agentes de carga, entre diversos outros, os eventuais
erros podem ter origem na atuação de qualquer um deles, contudo, é sempre o representante
nacional que irá responder perante a Administração Aduaneira. E não poderia ser de outra forma,
tendo em vista que a jurisdição da Receita Federal não alcança os intervenientes estrangeiros,
sendo necessário que constituam representantes nacionais, aptos a realizarem os procedimentos e
a atuarem perante o órgão, de modo a tornar viável o exercício do controle aduaneiro.
Uma vez definido que a responsabilidade de informar a desconsolidação é do
agente de carga, por consequência é ele quem responde quando perde o prazo.
Para além da óbvia definição do art. 107 do Decreto-Lei no 37/1966, que estipula
que será aplicada a multa de cinco mil reais ao agente de carga que deixar de prestar informação
dentro do prazo, temos o regramento geral para as infrações aduaneiras, cujo caráter objetivo
determina que responde quem dá causa à infração.
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
.....................................................................................................................................
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
.....................................................................................................................................
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente
de carga; e (grifado)
Temos, assim, toda a base legal para a formalização desta exigência contra o
agente de carga: é dele a obrigação de prestar a informação e foi ele quem descumpriu o prazo.
Por fim, registro que é pacífico no CARF o entendimento de que tanto o agente de
carga como a agência marítima são parte legítima para responder por esse tipo de multa
aduaneira, a exemplo do que consta nos Acórdãos no 3002-000.647, 3401-007.847, 3302-
008.355 e 9303-007.908, entre diversos outros no mesmo sentido.
Dessa forma, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva pela absoluta
improcedência.
Até este ponto foi apresentado o entendimento desta relatora.
Contudo, durante o julgamento a maioria do Colegiado decidiu que acompanharia
a rejeição da preliminar pelas conclusões. A posição vencedora foi constituída pelos
fundamentos habitualmente adotados pela Turma, razão pela qual transcrevo a seguir as razões
de decidir que sustentam a rejeição da preliminar neste julgado:
“O sujeito passivo aduz, em síntese, que não se pode admitir a sua
responsabilização por atos praticados por terceiros, na medida em que não se confunde nem se
equipara à figura do transportador marítimo. Assinala, ainda, que nem mesmo se aplica a
responsabilidade solidária entre o agente de cargas e o transportador marítimo, em face da
inexistência de dispositivo legal para tanto.
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-011.010 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.720018/2011-72

No tocante à responsabilidade do agente de cargas, ao contrário do que alega a
recorrente, há um arcabouço normativo legal que impõe o cumprimento de certos deveres
instrumentais ao agente, como mandatário do transportador marítimo. Tais normas estão
previstas nos arts. 94 e 95, inciso I do Decreto-Lei no. 37/66, c/c o art. 135, inciso II do CTN,
abaixo transcritos:
Art. 94 Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que importe
inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida neste
Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.
Art. 95 Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie;(...)"
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;(...)"
Assim, na condição de agente de cargas, a recorrente está obrigada a prestar,
tempestivamente, às autoridades aduaneiras, informações sobre veículo e cargas transportadas ou
operações que executar. Naturalmente, ao violar obrigação de prestar informações no tempo e
modo normativamente previstos, em especial, as informações sobre a desconsolidação de cargas,
dá azo à infração prevista na alínea "e" do inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei no 37/66, com
a redação dada pelo artigo 77 da Lei no 10.833/2003, sendo responsabilizada pela infração em
comento, a teor do que prevê as mencionadas normas dos arts. 94 e 95 do Decreto-Lei no. 37/66,
c/c o art. 135, inciso II do CTN.”
Mérito
No tópico denominado Situação Fática, a recorrente afirma que o adiantamento de
dois dias na atracação do navio, sem aviso da transportadora, impossibilitou o cumprimento do
prazo, apesar do esforço para cumpri-lo, o que foi demonstrado desde a impugnação com as telas
de sistema que mostram a consulta diária à previsão de atracação do navio. E protesta contra o
fato de a DRJ não ter analisado nem o argumento nem os documentos juntados, produzindo um
acórdão genérico, que não levou em conta as vicissitudes do caso.
Transcrevo o Recurso Voluntário neste ponto porque trata-se de aspecto sensível.
Apesar de a recorrente não ter requerido expressamente a anulação do julgamento, é esta a
questão de fundo, ainda que apenas aventada pela defesa.
TODOS
ESTES
PONTOS
ESTÃO
ELENCADOS
NA
IMPUGNAÇÃO
ADMINISTRATIVA E PROVADO PELOS DOCUMENTOS LÁ ACOSTADOS.
O julgamento produzido pela DRJ sequer se presta a se debruçar sobre essa
situação fática. Trata-se de um julgamento padrão sem qualquer análise
aprofundada sobre os fatos aqui havidos.
Na impugnação apresentada inicialmente, trouxemos extratos de telas do SISCOMEX-
CARGA impressas nos dias 01/02/2011, 02/02/2011 e 03/02/2011 com a informação
clara e inequívoca que o navio MOL STRENGHT tinha sua previsão de embarque no
dia 05/02/2011.
As telas lá anexas comprovam que houve o adiantamento da atracação desse navio e o
próprio SISCOMEX CARGA mantinha essa informação em sistema.
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-011.010 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.720018/2011-72

Realmente a Impugnante concluiu a desconsolidação no dia 01/02 às 18h45.
No entanto, não foi avisada pela Transportadora proprietária do navio MOL
STRENGHT sobre o adiantamento da atracação em momento algum.
Amparado na situação fática acima descrita e nas provas trazidas aos autos, tem
certeza a Recorrente estar sendo responsabilizada indevidamente pelo pagamento
desta penalidade. (grifado)
Tenho por entendimento que a nulidade de ato por cerceamento do direito de
defesa deve, necessariamente, ser alegada pela parte que se sente prejudicada, não cabendo ao
julgador supor em seu lugar. Contudo temos aqui o protesto, que considero legítimo e fiel aos
fatos, pois foi exatamente o que ocorreu: a primeira instância não analisou nem o argumento nem
os documentos. Por certo que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todo e qualquer
argumento, mas não pode se calar sobre aqueles se mostram relevantes.
Ressalto que não há qualquer avaliação sobre o mérito da alegação. Não se afirma
que a recorrente tenha razão ao tentar imputar a responsabilidade ao transportador, mas apenas
que seu protesto contra a omissão da primeira instância é pertinente, nada além disso.
Dessa forma, entendo que o processo deve retornar para a adequada apreciação
das razões e provas carreadas pela defesa, visando sanar o seu evidente cerceamento.
Antes de encerrar, trago a última matéria suscitada no Recurso, cuja análise
entendo necessário realizar, que é o pedido de aplicação retroativa da Instrução Normativa RFB
no 1.473/2014, que teria revogado a penalidade em análise – aplicação da retroatividade benéfica
prevista no art. 106 do CTN.
Apesar da inovação recursal, conheço da alegação porque se enquadra na alínea
“b” do § 4o do art. 16, exceção para o conhecimento tardio quando se tratar de fato ou direito
superveniente – a alteração legislativa ocorrida em 2014 não era passível de ser alegada quando
interposta a Impugnação. E também o faço porque, se entendesse por aplicável o art. 106 do
CTN, que nos levaria a decidir favoravelmente ao interessado, desnecessário devolver o processo
para reapreciação pela primeira instância, com base no § 3o do art. 59 do CTN.
Por meio dessa norma retificadora, foi revogado todo o capítulo de Infrações e
Penalidades da Instrução Normativa RFB no 800/2007, apenas, já que não é possível instituir ou
revogar artigo de lei por meio de norma infralegal. Imagino que o propósito desta revogação
tenha sido o de simplesmente retirar de uma instrução normativa recomendações ou
interpretações fixadas sobre a aplicação das penalidades estabelecidas no Decreto-Lei no
37/1966, essa sim norma hábil para instituir ou revogar a multa, tendo em vista as infinitas
possibilidades e complexidades dos casos concretos.
Logo, uma vez que nenhuma penalidade foi revogada, inexiste dispositivo mais
benéfico para ser aplicado retroativamente.
Por todo o exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva e dou provimento
parcial ao Recurso Voluntário para determinar a devolução do processo à DRJ para que profira
novo julgamento, nos termos deste voto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital